Tribunal: CARF
Processo: 13769.000366/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000366/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.401 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO GONÇALVES LAMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000366/2007-23
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 44 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitido, em
04/04/2007, o Auto de Infração, de fls. 02/06, consubstanciando o lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física — IRPF, do exercício de 2003, ano-calendário 2002, por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB), com exercício na DRF — Vitória — ES.
O lançamento apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
40.865,70
Multa de Ofício (75%)

30.649,27
Juros de Mora (calculados até 04/2007)

26.374,72
Valor do Crédito Tributário

97.889,69
O demonstrativo do imposto suplementar apurado encontra-se demonstrado às fls.
05, a descrição dos fatos e enquadramento legal da infração às fls. 03. Em síntese, foi glosado R$
155.085,00 referente à dedução indevida a título de despesas médicas por falta de
atendimento/comprovação das despesas.
Cientificado do lançamento, em 22/08/2007 (fls. 37), o interessado protocolou sua
impugnação, em 18/09/2007, anexada às fls. 01, instruída com os documentos de fls. 02/06, 07 e
08/09. Em síntese, alega e requer o seguinte:
(a) Informa que procurou um contador para fazer a sua D1RPF e apresentou os documentos
solicitados;
(b) Em dezembro de 2006 recebeu uma notificação para comprovar as despesas médicas
informadas na DIRPF. Como desconhecia qualquer despesa, procurou o contador que o
tranquilizou;
(c) Em agosto de 2007 recebeu o Auto de Infração. Procurou a RFB, quando tomou
conhecimento das declarações entregues com várias divergências, indicando-as;
(d) Procurou a Delegacia da Polícia Federal e registrou uma queixa para início de
investigações;
(e) Requer que seja cancelado o débito fiscal.
Depois de instruído com os documentos/extratos de fls. 10, 11/14, 15, 16, 17/20,
21, 22/25, 26/27, 28, 29, 30/33, 34, 35/36, 37 e 38/40, o presente processo, para fins de
julgamento, foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ, por meio da Portaria RFB n° 1.023 de
30/03/2009, conforme despacho de fls. 52.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-36.185 (fls. 44 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

Cabe ser mantido o lançamento em nome do contribuinte, considerando-se que não
ficou demonstrado nos autos que a declaração não foi prestada por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária. A hipótese de erro de fato, cometido por
terceiros, por ocasião do preenchimento da declaração de ajuste apresentada em nome
do Contribuinte, cabe ser devidamente demonstrada e comprovada nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 52 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
1. Não pode ser mantido que a declaração foi efetuada por quem de direito, porque estou
entrando no Juizado de Direito da MM. Vara Civil de São Mateus, contra o réu LUIZ
ROBERTO BASTYOS, o contador que fez minha Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, para solucionar a razão do fato, conforme documento em anexo.
2. Informo que em 03.09.2007, efetuei queixa a Polícia Federal em São Mateus, para apurar
os fatos e que não tive solução, documento em anexo.
3. Que os documentos comprobatórios deverá ser feito pela Policia Federal a mando da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que realmente a declaração declarada por
quem de direito, uma vez que não conheço estás pessoas que constam em minha
declaração referente aos recebimento e pagamentos efetuados, informo ainda que conheço
somente uma pessoa de nome SEBASTIÃO HILARIO PROFETA, e que o mesmo
trabalha no Foro de São Mateus, mas informo que nunca fiz serviços de próteses para o
mesmo e que sendo solicitado pelo recibo no valor de R$ 13.258,00 (treze mil duzentos e
cinqüenta e oito reais) iria comprovar que os houve fraude na emissão, não somente deste
recibo como também os demais.
4. E que os recebimento e as despesas medicas efetuadas terão solução com o requerimento
que eu fiz ao Sr. Juiz solicitando ao Contador os comprovante.
5. Solicito providencia por parte desta Repartição nas averiguações dos fatos solicitando os
comprovantes de pagamentos efetuados das pessoas que me pagaram, sendo como
comprovante de despesas medicas para eles o que não houve, porque não tenho recurso
para pagamentos dos impostos que não são devidos por mim e sim pelo contador, que
vendeu recibos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no despacho de fl. 67, o contribuinte recebeu o resultado do
julgamento de impugnação em 03/05/2010 (fl. 50) e em 04/06/2010 (fl. 63), encaminhou, via
correios, recurso voluntário, apresentando os documentos de fls. 51 a 63. No entanto, o pedido
encaminhado via correios não foi assinado.
Em 09/06/2010 (fl. 64), o contribuinte protocolou o pedido assinado, anexando o
comprovante de postagem nos correios (fl. 64).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

Apesar de o contribuinte não ter assinado o Recurso Voluntário encaminhado em
04/06/2010, entendo que a tempestividade da peça recursal deve ser aferida quando de seu
encaminhamento inicial, e não com o encaminhamento posterior da peça assinada. Isso porque,
trata-se de vício formal, sanável, e que não prejudica o momento da interposição do recurso,
apenas o seu prosseguimento.
Dessa forma, entendo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O recorrente insiste em sua tese de defesa, alegando que sua declaração de
imposto de renda foi preenchida pelo seu contador, afirmando, ainda, que não conhece as
pessoas que constam em sua declaração referente aos recebimentos e pagamentos efetuados, com
exceção do Sr. Sebastião Hiario Profeta, mas não teria realizado nenhum serviço de prótese para
o mesmo.
Alega, ainda, que o recebimento e as despesas médicas efetuadas terão solução
com o requerimento feito ao juiz solicitando ao contador que os comprove.
Ao final, solicitou providência por parte Receita Federal nas averiguações dos
fatos, solicitando os comprovantes de pagamentos efetuados das pessoas que o pagaram, sendo
como comprovante de despesas médicas para eles o que não houve, afirmando ainda, que não
teria recurso para pagamentos dos impostos que não lhe são devidos e sim pelo contador, que
vendeu recibos.
A DRJ entendeu que, a despeito das alegações e problemas que o impugnante
esteja passando, fato é que não há previsão legal, nesta instância administrativa, para o
cancelamento do lançamento, sem os elementos comprobatórios ou de convicção quanto à
veracidade das alegações de erro de fato, em relação aos dados informados, por terceiros, na sua
declaração de ajuste.
Com relação ao argumento do contribuinte de que não teve culpa na elaboração de
sua DIRPF, vez que a declaração foi preparada por outra pessoa, a DRJ ressaltou que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente (art.
136 do CTN).
Afirmou, ainda, que o impugnante somente poderia ter a sua pretensão acatada,
caso ficasse comprovado nos autos que a declaração não foi prestada por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária ou que os dados nela informados, principalmente no que
diz respeito aos rendimentos percebidos no ano-base de 2002 (relacionadas às fls. 12), não são
verdadeiros, conforme apurado em procedimento específico, no caso, no âmbito da Delegacia da
Polícia Federal, ou mediante declarações firmadas pelas pessoas identificadas e relacionadas
como fontes pagadoras, hipóteses previstas nos incisos II e VIII, do art. 149 do CTN.
Ao final, a DRJ decidiu por manter as glosas das despesas médicas declaradas
que, aliás, não teriam sido objeto de contestação, bem como os demais dados informados pelo
contribuinte na sua declaração de ajuste, inclusive o valor dos rendimentos tributáveis, com a
consequente manutenção do lançamento de oficio, materializado no auto de infração de fls.
02/06.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

Entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando suficientemente
fundamentada, tendo examinado com proficuidade a controvérsia dos autos.
A começar, o contribuinte não comprovou a efetividade das despesas médicas
inseridas em sua declaração de imposto de renda, nem mesmo que a informação foi inserida
dolosamente por seu contador. Apesar da veemência de sua alegação, no sentido de que o seu
contador é quem teria elaborado com erro sua declaração de imposto de renda, não há nos autos,
qualquer prova neste sentido.
A propósito, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre a renda,
no sentido de que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova das deduções pleiteadas, mas ao recorrente apresentá-las.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n°
3.000, de 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções pleiteadas
Nesse contexto, a simples alegação do recorrente, no sentido de que as
informações foram preenchidas por seu contador, não é suficiente para afastar a responsabilidade
que lhe recai por força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente
ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo
ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
A propósito, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo (http://aplicativos.tjes.jus.br/), inserindo o nome do recorrente, percebo a existência do
Processo n° 0003725-08.2010.8.08.0047 (047.10.003725-9), que se trata de ação cível de
obrigação de fazer, com o valor da causa de R$ 322.149,00, ajuizada em face de Luiz Roberto
Bastos. Trata-se, portanto, da mesma ação, cuja cópia da inicial o recorrente junto aos autos, nas
fls. 53 e ss.
Nesse sentido, verifico que a ação cível já transitou em julgado, tendo sido
proferida decisão pela Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, notadamente nos autos da Apelação Cível n° 47100037259, de forma
desfavorável à pretensão do recorrente, cujo inteiro teor segue abaixo:
A controvérsia diz respeito à responsabilidade do Apelado pelos prejuízos decorrentes
da autuação do Apelante pela Receita Federal, em razão de irregularidades em sua
Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2002, que foi elaborada pelo Apelado.
Pois bem.
O ora Apelante, que é protético, ajuizou a presente demanda sob o argumento de que o
Apelado, que é contador, o induziu a assinar recibos que, posteriormente, foram
preenchidos pelo Apelado e utilizados na declaração de renda do ano calendário 2002
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

do Apelante e nas declarações de renda de outros clientes do Apelado, todas elaboradas
por este último.
Sustentou que, em razão da fraude praticada pelo Apelado, foi autuado em R$
97.889,69 (noventa e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove
centavos) pela Receita Federal, que constatou irregularidades na referida declaração
anual de rendimentos.
Aduziu que, o Apelado negou-se a entregar ao Apelante os recibos de rendimentos, no
valor de R$ 167.064,00 (cento e sessenta e sete mil reais e sessenta e quatro centavos), e
de pagamentos a médicos e hospitais, no valor de R$ 155.085,00 (cento e cinquenta e
cinco mil e oitenta e cinco reais), fraudulentamente emitidos pelo mesmo, e utilizados
na declaração de renda do Apelante.
Ocorre que, como bem registrado na sentença, o Autor, ora Apelante, é pessoa maior e
capaz, e admitiu expressamente ter assinado recibos referentes a serviços que jamais
prestou, tendo ciência de que os mesmos seriam utilizados em sua declaração de
rendimentos.
A testemunha arrolada pelo Apelante afirmou ter visto o Apelante entregar recibos ao
Apelado, antes da declaração de Imposto de Renda, no ano de 2003, embora não saiba
afirmar se, no momento da entrega, os recibos já estavam preenchidos. (fls. 70)
Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que os referidos recibos foram
assinados em branco pelo Apelante e, posteriormente, preenchidos pelo Apelado a fim
de beneficiar terceiros em detrimento do Apelante.
Embora o Apelante alegue que os clientes do Apelado, que se beneficiaram com a
emissão dos referidos recibos, deveriam ter sido ouvidos em juízo, não arrolou qualquer
dessas pessoas como testemunha, quando instado a indicar as provas que pretendia
produzir.
Ademais, a referida alegação somente foi trazida aos autos nas razões do recurso.
Assim, não vejo como afirmar que o Apelante, ao assinar os recibos em questão, não
tinha consciência de que estava praticando uma fraude, com o nítido propósito de
“maquiar” sua Declaração de Renda.
Nesse contexto, não merece reforma a sentença.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conforme consta na r. decisão, os Desembargadores que examinaram o caso,
entenderam que não restara comprovado que a fraude constatada pela Receita Federal na
declaração anual de rendimentos do contribuinte foi praticada pelo contador, sem o
conhecimento do contribuinte, de modo que não haveria como responsabilizar o referido
profissional pelos prejuízos suportados pelo autor em razão de sua autuação pela Receita
Federal.
Ademais, o pedido de conversão do julgamento em diligência para que a Receita
Federal averigue os fatos narrados, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio
contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas das deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo correto a glosa das deduções pleiteadas, por falta de comprovação.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.401 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000366/2007-23

Assim, entendo que o pleito do recorrente não merece acolhimento, devendo ser
mantida a decisão de piso que, ao meu ver, examinou com acerto a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital